Tribunal: TJDFT
Processo: 0717705-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717705-66.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI AGRAVADO: BEATRIZ MELO DE OLIVEIRA CARDOSO DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Terraviva Indústria e Comércio de Materiais para Construção, Transportadora e Logística Eireli contra a decisão (ID 90086590) proferida pela Juíza Carina Leite Macedo, em exercício na 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0703038-59.2018.8.07.0007, indeferiu o pedido da parte exequente de expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação, a ser cumprido no endereço da parte executada. Em suas razões recursais (ID 26137076), sustenta que, após terem sido frustradas diversas medidas voltadas à satisfação do crédito, pleiteou a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação, a ser cumprido na residência da parte executada. Todavia, referido pleito não foi acolhido pela Magistrada. Alega que a penhora dos bens que guarnecem a residência encontra amparo no art. 833, II, do CPC. Requer o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja deferida a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação, a ser cumprido na residência da parte executada, visando a plena execução do débito, que perfaz a quantia de R$30.163,45 (trinta mil cento e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos). No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo recolhido (ID 26137078). A tutela antecipada recursal foi deferida (ID 26165852). Sem contraminuta ao recurso. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado de primeira instância, verifica-se, ao ID 93768977, que a Magistrada, em cumprimento à decisão proferida por esta relatoria, determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação, a ser cumprido no endereço indicado pelo exequente. Ainda, observa-se que foi expedido o mandado e que a diligência foi infrutífera, tendo o Oficial de Justiça salientado que não encontrou bens aptos à constrição, além dos que guarnecem a residência, sendo que pertencem aos genitores do executado (ID 95905917). Notadamente, o cumprimento da referida diligência esgotou o objeto do presente recurso, considerando que houve o esvaziamento da tutela recursal pretendida, a evidenciar a ausência de interesse recursal. Confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a questão: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRELIMINAR REJEITADA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 1.1. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal da embargante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 1.2. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. 1.3. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 1.4. Em razão da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o recurso deve ser conhecido apenas parcialmente, em relação à preliminar de ausência de fundamentação suscitada e à alegação de suposta omissão no acórdão embargado, por não ter se manifestado a respeito da impossibilidade de fornecimento de plano de saúde individual ou familiar à embargada. 2. Nos termos do art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil e do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, para a efetiva fundamentação da decisão judicial deve haver a devida apreciação das questões suscitadas pelas partes com a exposição do encadeamento lógico dos argumentos decisórios com a devida atenção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, § 1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil. 2.1. No caso dos autos o acórdão proferido está de acordo com o modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, pois foram devidamente analisadas as teses suscitadas, os requerimentos formulados as provas coligidas aos autos. 2.2. Ademais, a irresignação em relação às conclusões adotadas pelo Tribunal deve levar, em tese, à eventual reforma do acórdão e não à desconstituição do julgado. 2.3. Preliminar rejeitada. 3. De acordo com o artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 4. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 5. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 6. Embargos parcialmente conhecidos e desprovidos. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1340631, 07306380820208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. DECISÃO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO REVOGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. Tendo em vista a revogação da decisão combatida no Agravo de Instrumento, tal recurso não merece ser conhecido, uma vez que manejado contra ato judicial sobreposto por decisão posterior que lhe alterara o conteúdo, o que resulta na superveniente perda do interesse recursal da Recorrente e, por conseguinte, do objeto do Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1275221, 07066038120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, o recurso não merece conhecimento, por superveniente falta de interesse recursal. Isso porque, embora estejam presentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade – tempestividade, adequação e regularidade formal –, insculpidos nos arts. 1.016 e 1.017, ambos do CPC, a análise da controvérsia encontra-se prejudicada, em razão de que a medida buscada com o presente agravo de instrumento já foi plenamente cumprida, ocorrendo, assim, a preclusão lógica do direito de recorrer. No ponto, são pertinentes as lições de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado[1]. Com efeito, considerando que o mandado de penhora, avaliação e intimação já foi expedido e cumprido, revela-se inoportuno o julgamento do mérito do agravo de instrumento, ante o esvaziamento do recurso, o que implica no perecimento do interesse recursal. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 c/c art. 1.018, § 1o, ambos do CPC, fica prejudicado, por perda superveniente do interesse recursal, o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NERY JUNIOR, N.; NERY, R. M. A. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1851.